Tribunal: TJMT
Processo: 14035-18.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 596608-6 / 2020
Terça-feira, 17 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80140357620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80140357620198110001
LUCAS KLEYTON MARTINS DE RAPHAEL ARAUJO
Requerente: Advogado:
LARA SCARDELAI
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI
Conta Judicial 1900130548151
Valor: R$ 852,51 (oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
Autorizado: RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI
CPF/CNPJ: 030.705.711-90
Data de Emissão: 17/03/2020
Titular Conta RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI
CPF/CNPJ Titular Conta 030.705.711-90
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 174890 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/03/2020 17:14